Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0708352-41.2017.8.07.0000 AI Agravante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Agravado MARCOS CARDOSO BURLAMAQUI Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Agravado sobre a manifestação do Agravante de Id. 12700245. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora